Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0011846-49.2017.8.07.0001 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR E LUIZ ALBERTO LEMOS SAMPAIO Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR E LUIZ ALBERTO LEMOS SAMPAIO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intimem-se os réus RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR e LUIZ ALBERTO LEMOS SAMPAIO para constituírem novo advogado, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ficando cientes de que a inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Risssato Relator